Tribunal: TCU
Processo: 000.077/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1658/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a" ; 207 e 214, inciso I; do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos responsáveis Antônio Carlos Nantes de Oliveira, CPF XXX.485.361-XX, Márcio Scatena Villar, CPF XXX.013.759-XX, José Augusto Scaléa, CPF XXX.859.708-XX, João Afrânio Pimentel, CPF XXX.732.705-XX, Roberto Postiglione de Assis Ferreira Júnior, CPF XXX.399.087-XX, Bruno Pinheiro Dias Semeghini, CPF XXX.866.601-XX, Agrício Filho de Castro Braga, CPF XXX.979.665-XX, Joicy Caetano Machado Silva, CPF XXX.622.021-XX, Raimundo da Costa Veloso Filho, CPF XXX.388.601-XX, Claudemir Ribeiro Pita, CPF XXX.365.277-XX, Vicente Ferreira, CPF XXX.573.621-XX, Edimilson Alves, CPF XXX.089.001-XX, Domingos Sávio de Moura Pacheco, CPF XXX.866.641-XX, e Carlos Henrique de Araujo Filho, CPF XXX.020.521-XX, dando-lhes quitação plena, conforme proposta da unidade técnica (peça 14), ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 000.077/2019-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Agricio Filho de Castro Braga (XXX.979.665-XX); Antonio Carlos Nantes de Oliveira (XXX.485.361-XX); Bruno Pinheiro Dias Semeghini (XXX.866.601-XX); Carlos Henrique de Araujo Filho (XXX.020.521-XX); Claudemir Ribeiro Pita (XXX.365.277-XX); Domingos Sávio de Moura Pacheco (XXX.866.641-XX); Edimilson Alves (XXX.089.001-XX); Joao Afranio Pimentel (XXX.732.705-XX); Joicy Caetano Machado Silva (XXX.622.021-XX); José Augusto Scaléa (XXX.859.708-XX); Marcio Scatena Villar (XXX.013.759-XX); Raimundo da Costa Veloso Filho (XXX.388.601-XX); Roberto Postiglione de Assis Ferreira Jr (XXX.399.087-XX); Vicente Ferreira (XXX.573.621-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência do Desenvolvimento do Centro-oeste 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.